Tribunal: TJDFT
Processo: 0728935-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS. IMPUTAÇÃO DE FALHAS. CONDUTA DESIDIOSA DA CONTRATADA. MÁ-PRESTAÇÃO. PEDIDO CONDENATÓRIO. CONTROVÉRSIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. PATROCÍNIO JUDICIAL. DESÍDIA. IMPRECAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES NEM FORMULAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. VALOR DA CAUSA. MODIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ESTRATÉGIA PROCESSUAL. FATOS DETERMINANTES PARA O INSUCESSO DA PRETENSÃO. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO OBJETO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUCESSO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. MÁ-PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPUTAÇÃO À CAUSÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORES. ENCARGO PROBATÓRIO. DESINCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA. FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. NATUREZA SUBJETIVA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DOLO OU CULPA AUSENTES. CONDUTA DESIDIOSA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CONDENAÇÃO. PRESSUPOSTOS (EOAB, ART. 32). AUSÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. RENOVAÇÃO DA ARGUIÇÃO. VIABILIDADE. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO IMPUGNAR O BENEFÍCIO. INOCORRÊNCIA. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Concedida a gratuidade de justiça no curso processual e mantida pela sentença, não sendo alvo a matéria de recurso de apelação, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte contrária ante à expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda da beneficiada pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100).
2. No ambiente de contrato de prestação de serviços advocatícios, a apuração da responsabilidade civil do profissional da advocacia contratado por conduta desidiosa demanda, porquanto o objeto da prestação encerra obrigação de meio – e não de resultado – não só a demonstração do inadimplemento das obrigações afetadas ao contratado, do dano e do nexo causal a enlaçá-los, mas a comprovação de que agira com dolo ou culpa no desempenho de seu mister, pois que o causídico contratado está vinculado ao dispêndio do melhor de suas capacidades de acordo com o estado da arte de seu ofício, e não a garantir solução favorável à postulação formulada (Lei no 8.906/1994, art. 32)
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, donde, em sede de ação indenizatória derivada de inadimplemento das obrigações inerentes ao contrato de patrocínio judicial, cabe à parte autora evidenciar os pressupostos necessários à responsabilização civil do causídico contratado, notadamente a conduta desidiosa que lhe imputa.
4. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que os contratantes dos serviços advocatícios não comprovaram a má-prestação dos serviços nem a conduta desidiosa que imputaram à causídica contratada que os patrocinara em ambiente judicial, porquanto os atos processuais que deixara de praticar estão abarcados naquilo que integra a estratégia e a independência profissional do advogado, que compreendem o uso do instrumental técnico de que dispõe na exata dimensão do alcance do contrato firmado, não tendo, portanto, se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alegaram (CPC, art. 373, inc. I), sobressai impassível a inexistência de lastro do aduzido pelos demandantes, revelando-se inapto a aparelhar o pedido condenatório que deduziram.
5. O manejo de impugnação à gratuidade de justiça em ambiente de contrarrazões traduz exercício do direito subjetivo de impugnação das decisões judiciais que é assegurado à parte recorrida como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação (CPC, arts. 80 e 81).
6. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.